Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-79.2022.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002402-79.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKELINE XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 062.714.421-70 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), LETICIA ANDREZZA DA SILVA ALVES - CPF: 048.129.001-07 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE – FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRÁTICA CONFIRMADA PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM DA RÉ – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PREDICADOS FAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO EQUIVOCADAMENTE – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO – PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
– REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO ACOLHIMENTO –
QUANTUM
APLICADO EM CONSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – REGIME DIVERSO DO FECHADO – IMPOSISBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA QUE INVIABILIZA O PEDIDO DEFENSIVO – APELOS DESPROVIDOS.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Não é viável a aplicação da fração máxima referente à benesse do tráfico privilegiado em razão da quantidade de entorpecente apreendido em poder da apelante.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar em gratuidade da justiça e isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3º), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da
execução.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, não se pode falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

A variedade de drogas apreendida em poder dos réus aliada à sua expressiva quantidade, justifica o afastamento da pena mínima, mormente por ser fator preponderante (art. 42, Lei n. 11.343/06).

Não é possível a fixação de regime prisional diverso do fechado para o inicial cumprimento da pena se a sanção imposta ultrapassa 8 anos de reclusão.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Letícia Andrezza da Silva Alves
e
Jackeline Xavier de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1002402-79.2022.8.11.0003, que as condenou, respectivamente, pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06) e tráfico de drogas interestadual, na modalidade privilegiada (art. 33,
§ 4º
c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06)

Inconformada,
a defesa da ré Letícia insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando o redimensionamento da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal e, consequentemente, o estabelecimento do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (Id.
147733672).

A defesa da ré Jackeline, irresignada, interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença para aplicar o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima, reduzir a pena de multa, afastar a causa de aumento da interestadualidade e, então, promover a substituição da pena pelas medidas mais brandas previstas no art. 44 do Código Penal. Além disso, requer a concessão da gratuidade da justiça e a realização da detração penal pelo tempo que a acusada passou presa (Id. 137647909).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento dos apelos interpostos (Id. 137647939 e Id. 150026650).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. 150415161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 15h50min, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR 364, km 211, no município de Rondonópolis/MT,

as apelantes
Letícia Andrezza da Silva Alves
e
Jackeline Xavier de Oliveira
transportavam junto a seus corpos, na região abdominal, respectivamente, as porções de 4,66kg e 5,04kg de pasta base de cocaína, para fins de mercancia, com destino a outro Estado da Federação, droga essa de uso proscrito no País, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...)
São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Útil”, modelo MPOLO PARADISO, placa QUG0479, que realizava o itinerário de Cuiabá/MT x Rio de Janeiro/RJ.

Colhe-se que durante a fiscalização e entrevista, as denunciadas, que seguiam para o mesmo destino, a cidade de Ribeirão Preto/SP, demonstraram extremo nervosismo, razão pela qual foram submetidas à revista, oportunidade em que se apreenderam, com cada uma, 01 (uma) porção de pasta base de cocaína junto aos seus corpos, na região abdominal.

Apreendeu-se, outrossim, na posse de LETICIA, 01 (uma) aparelho celular, marca Motorola, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em dinheiro, e, com JACKELINE, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, e a importância de R$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 17, ID 75269425).

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu ambas.

Interrogadas, ambas confessaram que pegaram a droga em Cuiabá/MT, e que a transportaria a outro Estado da Federação.”
(Id. 137647743).

Diante desses fatos, as acusadas foram denunciadas pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06) e, após a instrução processual, inicial acusatória foi julgada procedente para condená-las, porém aplicando em favor da ré Jackeline a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 568 dias-multa, no valor unitário mínimo. À ré Letícia foi aplicada a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 875 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do recurso de Jackeline Xavier de Oliveira

Inconformada, a defesa de Jackeline interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da dosimetria de pena para afastar a interestadualidade (art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06) por falta de provas e porque a ré afirmou que o destino final do transporte era a cidade de Jaciara/MT.

Todavia, apesar da negativa da apelante, ficou comprovado nos autos que o transporte do entorpecente se iniciou em Mato Grosso e seria finalizado em São Paulo. A Policial Rodoviária
Yasmin Gomes Ferreira de Lima
, responsável pela realização da revista pessoal e ouvida em fase de inquérito, narrou o seguinte:

“QUE Em 28 de janeiro do ano de 2022, por volta das 15 horas e 47 minutos, esta equipe compareceu no km 211.0 da BR.364, no município de Rondonopolis/MT, quando se iniciaram os procedimentos cabíveis. Foi abordado o Ônibus Interestadual da empresa Útil, linha Cuiabá, MT X Rio de Janeiro, RJ, e
em fiscalização aos passageiros foi constatado extremo nervosismo em ambas as conduzidas Jackeline Xavier de Oliveira e Letícia Andrezza da Silva Alves, sendo que as mesmas estavam seguindo para o mesmo destino, Ribeirão Preto, SP.
Foi solicitado para que as mesmas descessem do ônibus e realizada revista pessoal pelas policiais do segmento feminino, sendo localizados, junto ao corpo, na região abdominal, aproximadamente 4.670,00 gramas de substância análoga a pasta basa de cocaína com a conduzida Leticia Andrezza Da Silva Alves e 5.050 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína com a conduzida Jackeline Xavier de Oliveira.
A conduzida Jackeline informou que foi contratada pela conduzida Letícia para uma oferte de emprego em Cáceres. Chegando lá Letícia lhe informou que era traficante a que tinha uma droga para levar para São Paulo. Pegou a droga em Cáceres, numa casa, com a conduzida de nome Letícia, onde a mesma à aliciou para levar a droga até Ribeirão Preto, SP
, onde receberia a quantia de R$3.000,00 (três) mil reais. Já a conduzida Letícia informou que foi aliciada por uma pessoa de nome Creuza, em Cuiabá, MT, para levar a droga de Cuiabá, MT para Ribeirão Preto, SP, recebendo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais pelo transporte). Informou também que a droga foi colocada em um hotel, em Cuiabá, MT, na data de hoje.Informou que não conhece a conduzida Jackeline. Diante dos fatos foi dada voz de prisão às conduzidas, sendo encaminhadas, sem lesões, para a Polícia Civil de Rondonópolis, MT (...)”
(Id. 137647695) – negritei.

Apesar de não ter sido inquirida em juízo, o relato de Yasmin foi confirmado pelas declarações do Policial Rodoviário
Fellipe Gabriel de Lima Silva
, que, ouvido em audiência de instrução e julgamento, narrou o seguinte:

“
Em 28 de janeiro a gente fazia fiscalização em frente à (inadível) operacional, quando foi abordado um ônibus da empresa ‘Útil’, da rota Cuiabá-Rio de Janeiro; e a gente tava participando de um comando de fiscalização de entorpecentes quando fizemos a entrevista com a Jackeline e com a Letícia; elas demonstraram um certo nervosismo, por exemplo, nervosismo ao apresentar a documentação, mãos trêmulas,
não souberam dizer muito bem o motivo da viagem, pra qual local em Ribeirão Preto
estavam indo, o que acabou por fundamentar nossa fundada suspeita com relação ao caso; a gente pediu pra elas descerem do ônibus e tinha duas policiais femininas lá embaixo pra fazer a revista pessoal nelas. A revista foi feita né pela policial Yasmin, que também estava participando do caso e logo antes de iniciar, quando ela tocou nas costas delas ela já notou que tinha algo rígido entendeu, na região abdominal delas; com isso foi perguntado o que era e a tanto a Jackeline quanto a Letícia acabou por dizer que era cocaína né, pasta-base de cocaína
(...) A Jackeline ela informou que foi conduzida pela Letícia pra uma oferta de emprego em Cáceres/MT, e chegando lá a Letícia informou que não era bem uma oferta de emprego, que ela tinha uma droga pra levar pra São Paulo e precisava dela pra fazer esse trânsito da droga. A Jackeline informou que pegou a droga em Cáceres, numa casa com a Letícia e que a mesma tinha aliciado ela pra levar a droga até Ribeirão Preto/SP
, e que receberia um valor de aproximadamente de R$3.000,00 (...)”
(Relatório de mídias, Id. 137647878) negritei.

Neste ponto, ainda que a defesa argumente pela insuficiência probatória, as jurisprudências dos tribunais pátrios são uníssonas em afirmar que
as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, sobretudo quando se mostram seguras, uniformes e em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça:

AgRg no AREsp n. 1770014/MT (DJe 15.12.2020),
HC
n. 608558/RJ (DJe 7.12.2020), AgRg no REsp 1863836/RS (DJe 6.10.2020),
HC
n. 504137/SP (DJe 20.5.2019).

Na mesma linha intelectiva, assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício,
in verbis:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11.4.2017, publicado em 12.4.2017).

Na hipótese, ficou comprovado que a acusada transportava o entorpecente do estado de Mato Grosso para o Estado de São Paulo. Além disso, importante lembrar que para a incidência da referida majorante basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais, sendo irrelevante se, de fato, houve a efetiva transposição.

Dessa forma, mantenho a causa de aumento pela interestadualidade.

Superada a análise do pedido acima, a defesa pugna pela aplicação do benefício do tráfico privilegiado em sua fração máxima, “
levando-se em consideração as condições pessoais da Apelante quanto à primariedade, residência fixa, por ostentar bons antecedentes, por nunca ter se dedicado a atividades criminosas e jamais ter integrado organização criminosa, bem como pelo flagrante bis in idem relativo à mesma circunstância em dois momentos.”

Da detida análise da sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau utilizou a fração de 1/4 para a aplicação do privilégio, em razão da quantidade de entorpecente apreendida junto com a acusada (5,05kg de cocaína).

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui
poucos gramas
de drogas a usuários.

Por outro lado,

fato é que a ré sequer deveria ter sido beneficiada, já que a grande quantidade de entorpecente apreendida (5,05kg) demonstra que Jackeline se dedica a atividades criminosas, bem como o alto potencial nocivo à saúde da cocaína demanda maior repreensão.

Em relação ao alegado
bis in idem
pela utilização da mesma circunstância em dois momentos, verifico que o magistrado de primeiro grau sopesou em desfavor da apelante a quantidade e a natureza da droga apreendida, fixando a pena-base em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa, e utilizou os mesmos parâmetros para modular a fração de aplicação do privilégio, o que caracteriza a incidência de
bis in idem
.

No entanto, considerando que a apelante não faz jus à minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista se tratar de recurso exclusivo da defesa, ante o efeito devolutivo amplo do presente recurso, retifico a fundamentação apresentada na sentença para justificar o recrudescimento da sanção basilar exclusivamente na quantidade de drogas apreendida, transferindo a natureza do produto

para a terceira fase dosimétrica, o que permite a
manutenção da fração
aplicada na sentença, de modo que mantenho a pena final em 5 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e o pagamento de 568 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Apesar do pedido defensivo para a redução da multa aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas da pessoa condenada.

Nesse sentido colaciono o Enunciado n. 33 da Turma das Câmaras Criminais Reunidas, deste tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma, tendo em vista que a multa foi dosada em consonância com a pena corporal, mantenho o pagamento de 568 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É necessário aduzir ainda que a análise acerca da hipossuficiência financeira da apenada e a sua impossibilidade de quitar a prestação pecuniária imposta compete ao juízo da execução penal, pois este é o responsável por conduzir o cumprimento da pena, adequando as condições estabelecidas na sentença à situação espelhada pela ré no momento da sua efetivação.

Quanto ao pedido de isenção das custas judiciais, destaco que o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, no entanto,
“(...) é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, (...),
devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções

(...)
” (STJ,
HC
n. 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.10.2012).

Assim, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas a condenada considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução (CPC, art. 98, § 3º), de modo que o pleito não merece provimento.

Da mesma forma, em relação ao pedido de realização da detração penal do período de prisão cautelar, importante consignar que a regra inserida no Estatuto Processual Penal pela Lei n. 12.736/2012 não objetiva a realização da detração penal pelo juízo sentenciante, pois tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”).

Por fim, a defesa pugna pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

No entanto, para realizar a substituição seria necessário que a acusada preenchesse cumulativamente os requisitos elencados nos incisos do referido artigo, o que não ocorre na hipótese, já que foi imposta a pena privativa de liberdade de 5 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, e as circunstâncias foram consideradas desfavoráveis pela natureza do entorpecente apreendido, de modo que não é possível a substituição requerida.

Assim, nego provimento ao recurso interposto pela defesa da ré Jackeline e, de ofício, corrijo a fundamentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Do recurso interposto pela defesa de Letícia Andrezza da Silva

Irresignada com a dosimetria de pena realizada pelo magistrado de primeiro grau, a defesa da acusada Letícia pleiteia o redimensionamento da pena-base para
quantum
próximo ao mínimo legal, pois a elevação realizada pelo juízo
a quo
em razão dos antecedentes e da quantidade e natureza da droga se mostrou desproporcional.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento que deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado destacou a quantidade e a natureza da droga como fatores preponderantes para a fixação da sanção basilar em 7 anos e 6 meses de reclusão, e utilizou a condenação da acusada nos autos da ação n. 0008435-92.2016.8.11.0042 apenas na segunda fase dosimétrica, nos seguintes termos:

“À culpabilidade é inerente à infração penal. A acusado registra condenação nos autos 0008435-92.2016.8.11.0042, transitada em julgado em 22/02/2021, em tramitação no PEP 2001143-46.2021.8.11.0042. No entanto, o Juízo fará uso de referida condenação na 2ª fase dosimétrica. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias merecem ser sopesadas desfavoravelmente, diante da expressiva quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, diga-se, 9,70 kg de COCAÍNA. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis dada a natureza e quantidade de droga, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 07 (sete) anos e 06(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa.”
(Id. 137647870).

Dessa forma, entendo que, de fato, a apreensão de 4,6 kg de pasta-base de
cocaína com a ré (9,70kg considerando a quantia transportada pela corré), droga de alto potencial nocivo à saúde, justifica o expressivo aumento da sanção basilar, de modo que é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena na forma efetivada na sentença não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Por fim, a defesa pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para diverso do fechado.

No entanto, não é possível o acolhimento do pedido, haja vista que a pena privativa de liberdade imposta ultrapassou 8 anos de reclusão, razão pela qual mantenho o regime inicial fechado, nos termos do art. 33
. 33, § 2º, ‘
b
’ e § 3º do Código Penal.

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes Pares.

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos em favor de
Letícia Andrezza da Silva Alves
e
Jackeline Xavier de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 1002402-79.2022.811.0003, que as condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso V da Lei nº 11.343/06 (
Letícia
) e artigo 33, § 4º c/c o artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (
Jackeline
), ao cumprimento das respectivas penas privativas de liberdade de
0
8 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
e
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
(sentença – Id. 137647870).

Inconformada, a defesa de
Letícia
insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando o redimensionamento da pena-base para patamar próximo ao mínimo legal e, consequentemente, o estabelecimento do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (Id. 147733672).

A defesa de
Jackeline
, irresignada, interpôs recurso de apelação criminal pleiteando a reforma da sentença para aplicar o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima, reduzir a pena de multa, afastar a causa de aumento da interestadualidade e, então, promover a substituição da pena pelas medidas mais brandas previstas no artigo 44 do Código Penal. Além disso, requer a concessão da gratuidade da justiça e a realização da detração penal pelo tempo que a acusada passou presa (Id. 137647909).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento dos recursos de apelação interpostos, mantendo-se na íntegra as condenações e as penas impostas pelo Juízo de primeiro grau (Ids. 137647939 e Id. 150026650).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos interpostos (Id. 150415161)
.

Em seu voto, o douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, em consonância com o parecer ministerial, negou provimento aos recursos de apelação interpostos.

Pois bem.

No presente caso, não há divergência com o entendimento adotado pelo eminente Desembargador Relator, apenas uma complementação em relação ao pedido de detração pela recorrente
Jackeline
.

Evola-se dos autos que a apelante
Jackeline
foi condenada a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 568 (quinhentos e sessenta e oito) dias-multa
, pela prática da conduta descrita no artigo 33, § 4º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

A recorrente foi presa em 28 de janeiro de 2022 (Id. 137647693), sendo cumprido alvará de soltura em seu favor na data de 02 de maio de 2022.

A respeito da detração, muito embora tal matéria possa ser arguida perante o juízo da execução, conforme artigo 66, inciso III, alínea
“c”
da Lei de Execução Penal, verifico ser o caso de apreciá-la neste recurso.

Nesse sentido:

“[...] A detração da pena deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84
.
[...]”
(N.U 1004660-93.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022)

Assim dispõe o Código Penal acerca dos regimes de cumprimento de pena:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

Importa consignar, neste ponto, que a detração deve ser observada pelo Juízo sentenciante, se esta conduzir a pena ao regime inicial mais brando (art. 387, § 2º, CPP).

No caso vertente, eventual desconto de pena em razão de período em que a recorrente foi mantida em prisão cautelar não conduz a pena ao patamar igual ou inferior a 04 (quatro) anos, o que não acarretaria em modificação do regime de cumprimento de pena.

Neste aspecto, não havendo qualquer modificação no regime de cumprimento de pena da recorrente, inviável falar-se em realização da detração penal, não havendo violação ao disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Neste sentido, trago precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A detração do tempo de prisão cautelar não repercutirá no regime prisional, pois, conforme se observa, ainda que descontado o alegado período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado (semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria patamar inferior a 4 anos. 3. A pretensão de ver reconhecida a progressão de regime pelo Juízo sentenciante não pode prosperar, pois é matéria afeta à competência exclusiva do Juízo das Execuções. O § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal versa sobre a detração e não sobre a progressão de regime, instituto próprio da execução penal. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.086.399/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

[...] Assim, não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp n. 1.843.481/PE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14/12/2021). 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 761.948/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Por todo o exposto, acompanho o voto do Eminente Relator Desembargador Pedro Sakamoto e
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos em benefício de
Letícia Andrezza da Silva Alves
e
Jackeline Xavier de Oliveira
, mantendo incólume a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023